Tribunal: TJMT
Processo: 1025712-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL No 1025712-94.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE: RONEI INACIO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente RONEI INACIO DA SILVA contra ato coator praticado pelo JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, visando suspender decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
O impetrante alega que o mandado de prisão foi expedido pelo prazo de 30 dias, contudo, expirado o prazo, ele se encontra preso por força exclusiva desse mandado de prisão, desde 22 de setembro de 2020, isto é, há dois meses e dez dias; fundamenta que o cumprimento do mandado de prisão foi comunicado aos autos do Processo número 0012074-75.2015.8.11.0003 em cinco de outubro de 2020, mas, mesmo assim, a autoridade coatora não ordenou a liberação do paciente até hoje. Assim, como se pode observar, é evidente que o paciente se encontra segregado há setenta dias em razão de mandado de prisão civil por dívida alimentar que previa o prazo de apenas trinta dias, o que constitui evidente constrangimento ilegal; o Superior Tribunal de Justiça, durante decisão proferida no Habeas Corpus n. 574.495/SP, julgado em 26 de maio de 2020, decidiu que, em razão da pandemia causa pelo Coronavírus (covid-19) a prisão civil por dívida alimentícia poderia ser diferida provisoriamente; neste momento de pandemia, é inexorável buscar prevenir a infecção e a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), cujas graves consequências à saúde ainda não possuem tratamento comprovado; em razão disso, deve-se afastar a execução da prisão civil por dívida alimentar enquanto pendente o contexto pandêmico mundial; Portanto, a excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública permite o diferimento provisório da execução da obrigação cível enquanto pendente a pandemia. A prisão civil suspensa poderá ter o seu cumprimento no momento processual oportuno, já que a dívida alimentar remanescerá íntegra; tendo em vista a situação apresentada e a natureza constitucional do habeas corpus enquanto remédio individual, é constatável, desde já, a presença de todos os elementos necessários para a imediata soltura do paciente. Afinal, é evidente que o excesso de prazo no caso concreto, tendo em vista que o prazo do mandado de prisão expedido (30 dias) já se esgotou há mais de 30 dias, não havendo mais título jurídico capaz de fundamentar validamente a prisão do paciente.
Por fim, requer a concessão da ordem para imediata liberdade do paciente, em razão do patente excesso de prazo, ou para que seja suspensa a ordem de prisão civil na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 568021/CE, comunicando-se, em ambos os casos, a decisão MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis; a requisição à autoridade coatora das informações por escrito; ao final, a concessão da ordem de habeas corpus em benefício do PACIENTE RONEI INÁCIO DA SILVA, confirmando-se a decisão liminar (id. 69015995).
É o relatório. Decido.
A concessão de ordem em processo de habeas corpus se dá de maneira excepcional, pois deve-se demonstrar de maneira inequívoca, dada à natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.
No caso dos autos, se trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia, e no mandado consta o prazo de validade por 30 dias, ou até comprovado o pagamento dos alimentos devidos.
Assim, o paciente não comprova que houve o pagamento dos alimentos na forma como devido que originou a prisão, de forma que não há falar em constrangimento ilegal a justificar a soltura.
Desse modo, não há comprovação do pagamento pelo impetrante sendo condição a quitação do débito alimentar, portanto, não corresponde a existência da fumaça do bom direito. Tampouco, o perigo de dano está demonstrado ao executado, somente ao argumento de que há superlotação das cadeias daquela comarca ou mesmo o período que vivemos relativo a pandemia da COVID.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS Prisão Civil Execução de alimentos Inexistência de ilegalidade na ordem de prisão Inércia do devedor que descumpriu a obrigação principal e os acordos formulados com vistas a quitação do débito, demonstrando desinteresse pela sorte e sobrevivência da filha menor Refazimento do cálculo apenas para redução das parcelas vencidas durante o período de permanência da menor com a avó paterna, quando os alimentos foram prestados 'in natura' Suspensão do mandado de prisão até ser oportunizado o pagamento do valor a ser apurado Ordem denegada, com observação”. (TJSP; Habeas Corpus Cível 0063549- 33.2013.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/11/2013; Data de Registro: 29/11/2013).
Portanto, os elementos não são capazes de impedir a prisão civil do paciente.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Requisitem-se informação ao MM. Juiz apontado como coator.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora